Tribunal: TJDFT
Processo: 0751992-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSULTA AO CENSEC. CABIMENTO.

1. Não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade.

2. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

3. A requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo de execução.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.